Tribunal: TJMT
Processo: 1025199-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PETIÇÃO No 1025199-29.2020.8.11.0000 – CLASSE 241 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Requerente: GERALDO MARTINS DO CARMO
Requerido: BANCO BRADESCO S/A
Número do Protocolo: 1025199-29.2020.8.11.0000
Considerando a inobservância de requerimento formulado pela parte requerida, para que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Fernando Tardioli Lúcio de Lima - OAB/SP sob no 206.727 (cf. Id. no 74166956 - pág. 1/2), defiro o pedido de nova publicação da decisão vinculada ao Id. 69688998 - pág. 3.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Após, a nova conclusão.
Cuiabá, 04 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator